Tribunal: TJPA
Processo: 0004269-74.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004269-74.2017.8.14.0017

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SABINO AIRES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA JULGADA EXTINTA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DA CONTAGEM APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0004269-74.2017.8.14.0017

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO

DPVAT S.A.

AGRAVADA: SABINO AIRES DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, em face dos embargos de declaração que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática de Num. 2441743, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença tal como lançada nos autos.

Em suas razões recursais (Num. 4370664), o agravante sustenta que o acidente a qual deu causa à suposta invalidez da parte autora aconteceu em 08/05/2012, que em 13/06/2012, a parte Autora deu entrada no pedido administrativo, suspendendo assim, o prazo prescricional que estava em curso, conforme previsão da súmula 229 do STJ1.

Relata que em 21/09/2012, a Ré encaminhou carta de pagamento administrativo, e assim, após esta data, o prazo prescricional voltou a fluir, encerrando-se em 20/09/2015. Narra que a presente ação foi ajuizada em 26/04/2017, ou seja, após o término do prazo prescricional.

Afirma que não há como considerar que a ação em que o Embargado ingressou no Juizado Especial da Comarca de Conceição do Araguaia (Proc. nº 000866-25.2014.8.14.0948) em 9/02/2014, tenha o condão de suspender o curso do prazo prescricional.

Ressaltar que a parte autora recebeu o pagamento do prêmio na esfera administrativa, portanto, já tinha conhecimento da lesão desde o recebimento do prêmio.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim e que seja reformada a monocrática recorrida.

Em sede de contrarrazões ao agravo interno (Num. 4454875), afirma que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para cobrança de seguro DPVAT não é a data do sinistro, mas sim a data em que o autor teve ciência inequívoca da invalidez, o que, via de regra, depende de laudo médico, conforme enunciado da Súmula 573 do STJ.

Informa que foi realizada a perícia com a elaboração do laudo médico (Id 2246425 página 6/8) na Audiência de Conciliação onde constatou-se invalidez do agravado.

Entende que o laudo médico realizado em 09 de abril de 2018, é considerado como marco inicial de ciência da invalidez do agravado, logo a ação foi proposta em 26/04/2017, não há como reconhecer a prescrição.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

A apelante sustenta a prescrição da pretensão autoral de recebimento de indenização do seguro DPVAT.

Especificamente, a contenda diz respeito à aplicabilidade do prazo trienal, previsto no artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil.

Senão vejamos:

O autor, ora apelado ingressou com ação no Juizado Especial da Comarca de Conceição do Araguaia (Proc. nº 000866-25.2014.8.14.0948) em 19/02/2014, sendo ação extinta sem julgamento do mérito em 16/01/2017 (Num.2246421-Pág.10/11).

Dessa forma, tendo o sinistro ocorrido em 08/05/2012, com ação proposta no Juizado em 19/02/2014, permaneceu suspensa a prescrição até 16/01/2017, quando voltou a correr o prazo prescricional.

Ato contínuo, o autor, protocolou os presentes autos em 26/04/2017, razão pela qual não ocorreu a prescrição(Num.2246421-Pág.1).

Ademais, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para cobrança de seguro DPVAT não é a data do sinistro, mas sim a data em que o autor teve ciência inequívoca da invalidez, o que, via de regra, depende de laudo médico. É o teor do enunciado da Súmula 573, do STJ:

"Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução." (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)

O art. 13, II, da Resolução 109/2004, do Conselho Nacional de Seguros Privados, que consolidou as normas disciplinadoras do seguro-obrigatório, dispõe:

Art. 13. A sociedade seguradora efetuará o pagamento das indenizações a seguir especificadas, por pessoa vitimada:

II - em caso de invalidez permanente, desde que esteja terminado o tratamento e seja definitivo o caráter da invalidez, a quantia que se apurar, tomando-se por base o percentual da incapacidade de que for portadora a vítima, de acordo com a tabela constante das normas de acidentes pessoais, tendo como indenização máxima a importância segurada prevista nas normas vigentes, na data da liquidação do sinistro.

O dispositivo estabelece que somente a partir da constatação definitiva da invalidez é que se torna exigível a indenização securitária.

Apreciando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. Nº. 1.388.030/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, integrado pelos EDcl no REsp nº. 1.388.030/MG, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência do caráter permanente da invalidez. Além disso, fixou o entendimento de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez dependerá de laudo médico.

No caso em comento, verifica-se através o Termo de Audiência Conciliação que foi realizada a perícia com a elaboração do laudo médico (Num. 2246425 - Pág. 6/8) a justificar a constatação definitiva da invalidez após longo lapso temporal. Dessa forma, entendo que o laudo médico Num. 2246425– Pág. 07/08, datado de 09 de abril de 2018, deve ser considerado como marco inicial de ciência da suposta invalidez.

Nesse contexto, é possível admitir que a parte autora apenas teve ciência inequívoca da sua invalidez na data de expedição do laudo médico pericial, ocorrida em 09 de abril de 2018.

Logo, considerando que a ação foi proposta em 26/04/2017, não há como reconhecer a prescrição.

Assim sendo, rejeita-se a preliminar da prescrição trienal.

Por tais fundamentos, outro caminho não há senão o de manter a decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática tal como lançada.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021